Tribunal: STF
Processo: HC 225866
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cassiano César dos Santos em favor de Alexsando Pacheco Cézar contra acórdão que negou provimento ao writ nos autos do HC 788.109/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2



    No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência da apreensão de 3T (três toneladas) de maconha, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.



     3. Condições subjetivas favoráveis do agravante não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. “



    Nesta Corte, a defesa alega inexistência de indícios suficientes de autoria (eDOC 1, p.7-9), bem como fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar. (eDOC 1, p.20 - 25)



    Aponta que o paciente ostenta trabalho lícito, residência fixa, bons antecedentes e primariedade. (eDOC 1, p.17-20)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Inconformismo com a manutenção da imputação de prática de tráfico e com a decretação da prisão preventiva. A decisão atacada não padece de ilegalidade, uma vez que foi demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva do paciente para o acautelamento da ordem pública. Ausência, pois, de flagrante ilegalidade. Parecer pela denegação da ordem.”(eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Com efeito, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da pretensão. Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.



     Há prova da materialidade e os indícios de autoria vêm no minucioso relatório parcial de investigação.



     Veja-se que a informação preliminar é de que os investigados Augusto e Alexsandro são amigos íntimos e Augusto é colega de Luiz Eduardo Moreira do Rozario, sendo a suspeita de que os três agiram adrede ajustados no transporte de três toneladas de maconha, avaliada em R$ 60.000.00,00 (sessenta milhões de reais).



     Imperioso destacar que há registro de mensagem telemática em que Augusto orienta Luiz a apagar as mensagens que trocaram, sugerindo que a orientação visou destruir prova incriminadora, o que certamente embaraça a instrução criminal, devendo-se registrar que Augusto optou por permanecer em silêncio quando indagado sobre essa postura (fls. 12 e 238/239). 



    Quanto ao investigado Alexsandro, optou por permanecer em silêncio, não contribuindo para o esclarecimento dos fatos, fazendo uso de seu direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo, o que, evidentemente, não é interpretado em seu desfavor, no contexto de culpabilidade, mas que evidencia sua pouca disposição em contribuir com o Juízo (fls. 253). 



    Ademais, em poder de Alexsandro foram apreendidas cártulas de cheque e uma motocicleta, ambos com origem duvidosa (fls. 259/265). Insta salientar que os indícios apontam que a carga ilícita fracionada e transportada pelos investigados Augusto e Alexsandro chegaram ao destino (fls. 53/54). 



    Frisa-se que os investigados não possuem nenhum vínculo com o distrito da culpa, sendo todos moradores em outro Estado Federativo, cujo município está situado há mais de mil quilômetros desta comarca de Cruzeiro/SP.



      Todos esses elementos evidenciam que a liberdade dos investigados, neste momento, vem abalando a ordem pública, prejudica a instrução criminal e coloca em risco futura aplicação da lei penal. 



    Por todos os motivos acima expostos, nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se suficiente.



     Quanto aos objetos apreendidos, note-se que o sequestro tem fundamento no art. 126 do Código de Processo Penal, e sua adoção reclama, tão somente, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita. 



    No caso, a motocicleta, com valor incompatível com a renda do investigado Alexsandro, conforme apuração prévia da d. Autoridade Policial (fls. 264), e instalada com dispositivo para a ocultação da placa de identificação, e as duas cártulas de cheques vinculadas a pessoa jurídica (fls. 252) que interliga os investigados. 



    Destaca-se que o art. 127 do Código de Processo Penal autoriza o sequestro dos valores em qualquer fase processual, inclusive antes de oferecida a denúncia. Adotada a medida inaudita altera pars, tem-se que o contraditório será observado na esfera judicial, em ação que eventualmente for proposta. 



    Desta forma, evidenciada a necessidade da prisão como forma de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar futura aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de Augusto Schindler Soares e Alexsandro Pacheco Cezar, qualificados às fls. 60, e determino o sequestro da motocicleta modelo Kawasaki Ninja ZX6R, cor verde, ano 2011/2011, placas EOU-1J64, e das cártulas de cheques apreendidas pertencentes ao investigado Alexsandro.” (eDOC 3, p. 6-7)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, caput, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente